Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010319-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), OSMAR VERSARI - CPF: 614.325.989-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Osmar Versari, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração n. 1000524-03.2019.8.11.0108, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito constante da CDA n. 20191050, consistente na multa ambiental aplicada no Auto de Infração n. 120551.

Sustenta o Recorrente que foi autuado por autoridades ambientais, em razão de supostas práticas infracionais de queimadas na propriedade rural, cujas coordenadas geográficas descritas no Auto de Infração n. 120551 são S12º45’35,00’’/W56º37’29,5’’.

Argumenta que foi notificado a manifestar-se e apresentou Defesa nos autos de Procedimento Administrativo n. 623780/2009. Após os trâmites legais, as autoridades homologaram o Auto de Infração n. 120551, confirmando a multa outrora fixada, em R$ 67.148,00 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais).

Sustenta que não foi intimado da decisão e, por isso, não pôde apresentar recurso.

Aduz, ainda, que não é proprietário do imóvel rural autuado, que pertencia ao seu vizinho – Sr. Luiz Bento Versari –, e não tinha qualquer relação econômica com aquela localidade, razão pela qual se mostra equivocada a inscrição da multa ambiental em seu nome.

Para tanto, noticia que a propriedade autuada possui coordenadas geográficas diversas das do seu imóvel rural, conforme consta da Certidão do 1
o
Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah, matrícula 3.404.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, suspender a
exigibilidade do crédito ambiental, constante na CDA n. 20191050, como, também, postula o deferimento da garantia apresentada em juízo, para a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, qual seja uma colheitadeira agrícola New Holland CR 9060, linha/modelo 0119, ano de fabricação 2014, Chassi JHFY90606DJ502825, avaliada em, aproximadamente, R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
8881500.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaça os argumentos expendidos pelo Agravante e pugna pelo seu improvimento (Id. 13690476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 21067485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020